Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-61.2022.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-61.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROGERIA SUELY PEDROSO - CPF: 208.804.131-15 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC/ART.
373, II do CPC -
DESCUMPRIMENTO – CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, do CPC dispõe que são direcionadas normas objetivas ao autor e réu, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por ROGERIA SUELY PEDROSO julgou-a procedente, determinou à parte requerida o prazo de 15 (quinze dias) para apresentar aos autos o contrato pleiteado e a condenou ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante alega tempo exíguo para localizar e apresentar o contrato exigido nos autos. Aduz que o juízo singular ignorou a complexidade das operações necessárias. Entende que o
decisum
corre o risco de favorecer enriquecimento sem causa.

Requer a reforma da sentença para a concessão de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada nos autos.

Contrarrazões (Num. 179267915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado de Obrigação de Fazer resultou do descumprimento da obrigação de
exibir contrato de financiamento de veículo automotor celebrado com o banco requerido. O juízo singular decidiu pela procedência da ação, conforme extrato (Num. 179267907):

Diante do exposto, devidamente justificadas as pretensões, com fulcro nos artigos 381, I, 382, 396 a 398 do Código de Processo Civil,
julgo procedente o pedido de produção de prova documental
, conforme pleiteado na inicial, para determinar que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos o contrato pleiteado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Uma vez apresentada resistência processual, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou a complexidade das operações necessárias, determinando tempo exíguo para localizar e apresentar o contrato exigido nos autos. Entende que o
decisum
corre o risco de favorecer enriquecimento sem causa.

Ressai dos autos a determinação judicial em 08/08/2022 para, no prazo de 15 (quinze) dias, o banco requerido apresentar os documentos requeridos na peça exordial (Num. 179267856). Quando do oferecimento de contestação em 31/08/2022, o apelante não apresentou o documento
sub judice
(Num. 179267873). O juízo singular, na data de 05/12/2022 (Num. 179267901), intimou as partes a apresentarem as provas que entendessem necessárias para o deslinde da lide e inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC (Num. 179267897).

Sobreveio a sentença que em 29/06/2023. Julgou procedente a ação proposta e determinou
que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse aos autos o contrato pleiteado na inicial (Num.
179267907), comando sentencial não cumprido, ao argumento da impossibilidade de disponibilizar o contrato firmado entre as partes (Num. 179267914).

Ao caso em tela, procedida a sua análise, verifica-se que em tempos cada vez mais dominados pela informatização, de franco progresso dos instrumentos digitais, cibernéticos, de se admirar que uma instituição proeminente, com atuação preponderante no mercado financeiro nacional, com operações no mundo todo, não possua um banco de dados eficiente para o arquivo de documentos importantes.

Saliente-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela, testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, segue-se que o banco requerido, ora
apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar
os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.

Em conformidade com o art. 85, 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023